Tribunal: TCU
Processo: 016.278/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3837/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, aos responsáveis e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 1. Processo TC- Processo 016.278/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Galdino Alves Junior (XXX.018.809-XX); Governo do Estado do Paraná (76.416.940/0001-28); João Alziro Herz da Jornada (XXX.055.250-XX); José Antônio Fonseca (XXX.559.400-XX); Leonaldo Paranhos da Silva (XXX.725.759-XX); Luis Fernando Panelli Cesar (XXX.231.378-XX); Marco Antônio Lima Berberi (XXX.976.109-XX); Rubens de Camargo Penteado (XXX.725.249-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Leticia Ferreira da Silva (OAB/PR 23.155); Roosevelt Arraes (OAB/PR 34.724); Adriana da Costa Ricardo Schier (OAB/PR 27.589); Marcelo Silveira Martins (OAB/RS 14.874); Luiz Fernando Casagrande Pereira (OAB/PR 22.076); Gustavo Bonini Guedes (OAB/PR 41.756) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.